Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20000930, a substituída MARIA DE FÁTIMA SOARES anuiu ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF (ID: 20000930). Devidamente intimado, o Distrito Federal concordou com a nova anuência (ID: 25952072). O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 11964347, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). É o breve relatório. Decido. A respeito dos documentos de MARIA DE FÁTIMA SOARES, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11964285 - Pág. 2; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pela declaração de ID: 11964325 - Pág. 4; o ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, juntados no ID: 11964285 - Pág. 12,13. Declaro o processo saneado em relação a MARIA DE FÁTIMA SOARES. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA DE FÁTIMA SOARES, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 11964347. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador